Tribunal: TJDFT
Processo: 0702398-71.2018.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702398-71.2018.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSON DE SOUZA LIMA APELADO: ERIKA FERNANDA GOMES D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por A. D. S. L. contra a sentença (ID 16680225), proferida na ação de sobrepartilha proposta pelo apelante contra E. F. G., que rejeitou o pedido do autor, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Intime-se o apelante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar acerca de eventual inovação recursal quanto ao pedido de partilha do bem. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 22 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator